Tribunal: STF
Processo: ARE 1409888
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. QUESTÃO DE MÉRITO. SENTENÇA QUE IMPÕE AO ESTADO DO PARANÁ A REMOÇÃO DE PRESOS DA COMARCA DE WENCESLAU BRAZ. OMISSÃO CONSTITUCIONAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO SE TRATA DE EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA INTROMISSÃO DO JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.



    A atuação do judiciário em matéria de políticas públicas deve ser extremamente cautelosa e levar em consideração que, a realidade da administração pública não é ideal a ponto de atender todas as demandas da sociedade, impondo-se a seleção de prioridades, em face da escassez de recursos públicos.



    2. Demonstrado que o Estado tem autuado nos limites de suas possibilidade técnicas e financeiras, deve ser observado o princípio da reserva do possível, sob pena de violar o princípio de separação dos poderes.



    RECURSO PROVIDO.



    O recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXV e XLIX, e 144 da Constituição Federal sustentando que “apesar do que consta no v. Acórdão original acerca de que a Administração tem agido, razão pela qual não estaria totalmente inerte na prática da política pública pleiteada, tem-se que nada de concreto fora realizado no sentido de melhorar a situação carcerária da cadeia pública de Wenceslau Braz, encontrando-se os 60 (sessenta) presos daquele estabelecimento prisional, cuja capacidade é de somente 9 (nove) entre homens e mulheres, nas mesmas condições de quando se propôs a presente ação civil pública, a qual objetiva somente o cumprimento dos direitos constitucionais assegurados a eles.”



    Registro, por relevante, que, após a interposição do apelo extremo em questão, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, tendo em vista o julgamento do Tema n. 220 da repercussão geral. Entretanto, a 5ª Câmara Cível daquele Tribunal refutou o juízo de retratação, assentando as seguintes conclusões:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, PARA O FIM DE REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR OS PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PRESOS. JULGAMENTO DO TEMA Nº 220 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 592.851/RS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TESE FIXADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR AO PODER PÚBLICO A REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM CARCERAGENS SOMENTE QUANDO EVIDENCIADO ESTADO DE EMERGÊNCIA DAS INSTALAÇÕES E QUANDO CONSTATADA INÉRCIA ESTATAL PARA SOLUCIONAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. SUPERLOTAÇÃO E AVARIAS ESTRUTURAIS NÃO COMPROMETEDORAS. SITUAÇÃO CORRIQUEIRA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL E ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICA DIFERENCIADORA DAS DEMAIS INSTALAÇÕES PRISIONAIS APTA A ENSEJAR INTERFERÊNCIA JUDICIAL. OMISSÃO DO ESTADO DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA. AÇÕES GOVERNAMENTAIS REALIZADAS NA TENTATIVA DE TRATAR DO PROBLEMA (EDIÇÃO DO DECRETO N. 4.199/2012; RESOLIÇÃO CONJUNTA N. 003/2012; CONTRATO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ALOCAR RECURSOS EM REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE PRESÍDIOS). TESE FIRMADA COMPATÍVEL COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO POR ESTA COLENDA CÂMARA. FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA NA CADEIA PÚBLICA DE WENCESLAU BRAZ E À AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL POR PARTE DO PODER PÚBLICO ESTADUAL. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Reputo que era mesmo inviável a pretendida abertura da instância extraordinária.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento no âmbito do Tema 220 da repercussão geral:



    É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIV, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.



    Para concluir não comprovada nos autos a inércia autorizadora da excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de atuação discricionária da Administração Pública, o Tribunal de origem se amparou na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Ao fazê-lo, deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Paraná para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na ação civil pública. O correspondente voto-condutor adotou a seguinte fundamentação:



    Nesse contexto, é possível, em tese, que o Poder Judiciário imponha ao Poder Público a realização de melhorias públicas, quando flagrante a omissão constitucional.



    No presente caso, no entanto, não existe absoluta inércia do Estado do Paraná, que possa justificar a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas.



    Não se pode olvidar que o Estado do Paraná está empenhando na tarefa de melhorar o quadro de segurança pública, no que concerne à questão penitenciária, já que a edição do Decreto nº 4.199/2012 estabeleceu metas para “garantir a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana encarcerada e sua ressocialização” (Disponível em: http://www.justica.pr.gov.br).



    Em caso análogo ao presente, informou o Estado do Paraná que já concluiu contrato com a Caixa Econômica Federal para investimento no sistema carcerário do Paraná, para a construção e ampliação de presídios: “(...) a assinatura em 09/01/13 do contrato de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais) com a Caixa Econômica Federal para a construção e aplicações de 14 (quatorze) unidades prisionais, sendo 08 (oito) ampliações e 06 (seis) construções de novas penitenciárias, com estimativa de criação de 6.350 vagas” (Ap. Cível n. 1244984-4 – acórdão pendente de publicação).



    Trata-se, portanto, de ato administrativo complexo, que envolve diversas áreas da Administração Pública.



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, circunstância que faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator